Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE VONTADE DE OBLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o autor declarou sua vontade para a celebração do negócio jurídico de mútuo; b) a ocorrência de dano moral passível de compensação.
2. A cédula de crédito bancário pode ser emitida por meio eletrônico de escrituração, podendo ser mantida em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. Ademais, admite-se a assinatura eletrônica, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário.
4. No presente caso não há, na cédula de crédito bancário, a inequívoca identificação do signatário. Além disso, não constou o código de verificação para a aferição da autenticidade do instrumento negocial. 4.1. Com efeito, não há óbice à utilização de outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em modalidade eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (MP no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001), desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for apresentado o documento.
5. O registro do reconhecimento de biometria facial constante na referida cédula de crédito não demonstra ter havido a específica declaração de vontade no sentido da celebração do negócio jurídico aludido, como afirmado pelo consumidor.
6. No que concerne ao requerimento de compensação dos danos morais supostamente experimentados pelo autor, a despeito da obrigação de reparação decorrer da responsabilização objetiva, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de compensar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.